Tribunal: TJDFT
Processo: 0743189-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743189-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DE SOUZA BARROS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANILO DE SOUZA BARROS em face de decisão interlocutória de ID: Num. 211307884 da origem, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do ação revisional de contrato n.o 0713444-35.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante, ao argumento de que a parte realiza movimentação em suas contas em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.060,00 em 2024). O Agravante alega que “o valor líquido, em que pese pouco acima de cinco salários mínimos, não possibilita que a parte ora agravante consiga arcar com o pagamento das contas que possui”. Ressalta que, “conforme verificado na petição inicial, a parte agravante possui inúmeros descontos em seu contracheque, de modo que, a renda líquida fica extremamente baixa, em comparação com o salário bruto, o qual é prejudicado em razão dos descontos realizados mensalmente”. Assegura que, “é possível constatar, a partir do contracheque apresentado nos autos, que a renda mensal do agravante é de até 5 salários mínimos, com valores próximos a essa média, o que comprova situação de hipossuficiência, possibilitando assim, a concessão do benefício postulado”. Menciona que os “recentes extratos bancários (datados dos últimos meses de 2024) que o agravante, ao final dos meses, fica com a conta bancário no VERMELHO, com valores negativos na conta bancária”. Aduz que “a própria situação financeira da ora agravante (inúmeras dívidas, comprovadas neste procedimento) demonstra sua hipossuficiência”. Salienta que “a situação hipossuficiente pode ser comprovada simplesmente pela declaração de pobreza da parte, nesse caso, a excipiente informou sua instabilidade econômica e isso, por si só, já basta”. Acrescenta que “a verificação se a parte possui ou não recursos suficientes para arcar com os custos do processo, deve-se analisar os rendimentos efetivamente por ela percebidos, pois são estes que balizam a sua capacidade econômica efetiva”. Requer a concessão do efeito suspensivo, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e das despesas processuais. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 98 do CPC dispõe que a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que não têm condições de pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, assegurando o amplo acesso à justiça. Assim, a análise da hipossuficiência deve ser examinada de acordo com as peculiaridades do caso. Na hipótese vertente, o Agravante alega sua hipossuficiência econômica, apresentando extratos bancários e contracheques que evidenciam sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Além disso, consta a declaração de hipossuficiência de ID: Num. 65483241. Da análise dos autos, observa-se que o Agravante recebe salário líquido na quantia de R$ 7.807,59 (ID: Num. 210906551 da origem). Os documentos de ID: Num. 210904693 e seguintes da origem, ID: Num. 210906553 da origem, demonstram que o Recorrente possuí dívidas, que deixam seu saldo bancário em conta corrente negativado. Nesse contexto, entendo que os referidos documentos indicam que a parte Agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte Recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao Agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo) para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e das demais despesas processuais até o julgamento de mérito do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador